Tribunal: TJDFT
Processo: 0750887-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos etc. Emende-se a petição inicial, para que sejam juntados aos autos cópia da r. decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva do paciente e, também, eventuais pronunciamentos posteriores que tenham indeferido o pedido de revogação da segregação, pena de indeferimento. Prazo: 10(dez) dias. Cumpra-se e intimem-se.